Tribunal: STF
Processo: RE 1512176
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EQUIPE DE LICITAÇÃO. MEMBROS. POSSIBILIDADE DE A DESIGNAÇÃO RECAIR EM FAVOR DE SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. REGRA PREVISTA NO ARTIGO 7º, I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO NORMATIVA PELO MUNICÍPIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação públicas (art. 21, XXVII, CF/88), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, CF/88).



    2. Compreensão diversa demandaria a interpretação da legislação local, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.